Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO POLICIAL. PACIENTE INDICIADO INICIALMENTE PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DENÚNCIA RECEBIDA APENAS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. REQUISITO DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDO. ILEGALIDADE DA MANUTENÇAO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. No caso, em relação ao paciente, a denúncia foi recebida apenas pelo crime de associação criminosa (artigo 288, caput, do Código Penal), cuja pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos, de modo que não atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP, utilizado como fundamento para o decreto prisional, de modo que a prisão se tornou ilegal.
3. Os supostos líderes da organização criminosa já foram presos e o grupo desmantelado, bem como os crimes a eles imputados – furtos de veículos e adulteração dos seus sinais identificadores – não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Até o momento não foi demonstrado o protagonismo do paciente ou posição de destaque no seio da associação, mas sim suposto envolvimento na adulteração das placas veiculares, o que demanda ampla dilação probatória no curso da instrução criminal, de modo que apenas a sua folha penal não é suficiente para o decreto prisional, se ausente requisito de admissibilidade indispensável para a sua manutenção.
4. Ordem concedida com expedição de Alvará de soltura.